Tribunal: TJBA
Processo: 8053214-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053214-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: P. L. D. J. S. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DEFINIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que acolheu Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar mandado de segurança. O writ originário pleiteia o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD OIL TERRAMED FULL SPECTRUM 3000MG) para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar demanda visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol — produto que possui autorização sanitária da Anvisa — recai sobre a Justiça Estadual ou Federal, à luz dos Temas 500 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e da Lei Estadual nº 14.932/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.234, as ações ajuizadas antes da publicação do resultado do julgamento de mérito (19/09/2024) devem tramitar na Justiça Estadual. Como o mandado de segurança foi interposto em 26/08/2024, aplica-se a referida regra de transição. 4. O Tema 500 do STF trata especificamente de medicamentos experimentais sem qualquer registro ou autorização sanitária, não se aplicando ao caso em tela, uma vez que o canabidiol possui autorização sanitária da Anvisa para importação e uso terapêutico. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em abril de 2026, tal autorização equipara-se ao registro, o que afasta a incidência do Tema 500 e reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. 5. A Lei Estadual nº 14.932/2025 instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à Base de Canabidiol, o que impõe ao Estado da Bahia o dever de promover o acesso a tais terapias, afastando a tese de ilegitimidade passiva e reforçando a competência da Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 14.932/2025, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Tema 500; STJ, AgInt no CC 214.162/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 05.03.2026; STJ, AgInt no CC 212.045/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 05.03.2026; STF, RE 1.493.040, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA